Tribunal: TJMT
Processo: 1027730-49.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027730-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 003.691.271-96 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata da autora ao cargo público do qual foi exonerada, em razão de suposta acusação injusta de furto e alegada irregularidade no processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) se há prova inequívoca da irregularidade no processo administrativo que culminou na exoneração da agravante;

(ii) se há elementos probatórios suficientes que justifiquem, em sede de tutela de urgência, a imediata reintegração ao cargo público.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada apontou que não foram apresentados elementos probatórios robustos e inequívocos que comprovem a irregularidade do processo administrativo ou a falsidade das acusações de furto imputadas à autora.

5. Ademais, a petição inicial apresenta inconsistências narrativas que dificultam a análise detalhada dos fatos e do nexo causal entre a conduta alegada e a exoneração, o que reforça a ausência de probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova inequívoca da irregularidade do processo administrativo e do nexo causal entre a conduta imputada e a exoneração do servidor impede a concessão de tutela de urgência para reintegração ao cargo público.”

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público nº 1042835-40.2024.8.11.0041, movida pela agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega a agravante que trabalhava há 14 anos como agente de pátio, tendo sido contratada pela SEDUC mediante processo seletivo; que exercia sua função junto a ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR WELSON MEQUITA DE OLIVEIRA, mas foi acusada de furtar um aparelho celular de um aluno, sem qualquer investigação plausível, sem ouvir a autora, sem ampla defesa, sem contraditório, sem devido processo legal.

Aduz que no dia seguinte à comunicação do extravio do aparelho, participou de uma reunião, na qual se defendeu da acusação de furto, alegando, em suma, que havia encontrado o celular no dia anterior, mas não o havia entregado mais cedo
“porque as coordenadoras que sabiam do fato não estavam, e que o celular estava em sua posse inclusive por ser responsável pelo pátio, bem como o aparelho nunca saiu da escola, e por vários afazeres e ter que buscar seu neto que mora consigo em uma creche próxima teve que ir embora, assim nessa reunião a autora (...) pegou o aparelho que estava em sua mesa e entregou à equipe gestora, sendo ali informada que estava distratado seu contrato pelo furto ocorrido”
.

Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a reintegração da agravante ao cargo, para que volte a trabalhar normalmente sem prejuízo à prorrogação de seu contrato; bem como determinar que o agravado realize o pagamento dos valores não pagos desde 19/06/2024. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a confirmação da tutela antecipada recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 243394199).

Não houve contrarrazões.

A procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 262266259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – que visava à ordem para que o requerido proceda a reintegração imediata da autora ao cargo que ocupava.

Eis a fundamentação da decisão agravada:

“Atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Isso porque, verifica-se que a exordial carece de provas contundentes e elementos robustos que comprovem a irregularidade do processo administrativo que culminou em sua exoneração, tampouco foi apresentada prova clara da falsidade da acusação que a autora sustenta ter sido fabricada.

Ademais, a narrativa fática apresentada pela autora contém inconsistências e falta de clareza, o que dificulta a compreensão precisa dos eventos e dos exatos contornos da lide. A petição inicial não é suficientemente clara para permitir uma análise aprofundada do suposto nexo causal entre a conduta do diretor da escola e a demissão da autora, bem como a extensão dos danos morais alegados.

Sem a prova inequívoca do direito alegado e sem a demonstração de um perigo de dano iminente que justifique a reintegração imediata, entendo que a tutela antecipada deve ser indeferida
, já que sua concessão sem fundamento probatório suficiente poderia acarretar graves repercussões à Administração Pública.

[...]”
.

Nas razões recursais, a agravante alega, em suma, que foi demitida após acusação injusta de furto de um celular de aluno; que a demissão foi arbitrária, sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Isso porque, mostra-se prematuro concluir, sem o contraditório da parte adversa e a instrução do processo originário, que a autora/agravante foi exonerada sem o devido processo administrativo, ou que a acusação de furto tenha sido o único fundamento para a sua exoneração, ou ainda que essa acusação seja infundada, o que será mais bem esclarecido com a instrução do processo originário.

Logo, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025